Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713675-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORZILEY DE MORAIS CAMBRAIA AGRAVADO: VANESSA MARIA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ORZILEY DE MORAIS CAMBRAIA (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação declaratória c/c rescisão contratual e indenização (Processo n.o 0701317-04.2020.8.07.0007), ajuizada por VANESSA MARIA CUNHA (autora), rejeitou a prejudicial de decadência, deferiu a produção de prova pericial e indeferiu a prova testemunhal (ID 87308980, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 12259648), o agravante sustenta, em síntese, que se aplica ao caso o instituto da decadência, visto que, após a venda de veículo à agravante, teria decorrido o prazo de mais de 30 dias entre a propositura da ação (29/01/2020) e a data do conhecimento do suposto defeito, seja esta considerada como 10/09/2019, 20/09/2019 ou até mesmo 30/09/2019. Defende que a agravada decaiu do seu direito de obter a redibição ou abatimento, uma vez que tinha o prazo assinalado no artigo 445, do Código Civil, e não o fez tempestivamente. Destaca que a rescisão contratual pleiteada encontra fundamento na existência de vício redibitório, de forma que tal pedido resta prejudicado com a constatação da decadência. Afirma que a oitiva de testemunhas tem o objetivo de comprovar que foram realizadas vistorias prévias e posteriores no veículo, não se identificando os defeitos alegados pela autora/agravada posteriormente à sua venda, sendo crucial para demonstrar o estado em que o veículo se encontrava antes de ser entregue à agravada. Aduz que o depoimento pessoal da agravada foi requerido como forma de comprovar sua má-fé, devendo ser determinada a produção de prova testemunhal, bem como a oitiva da autora, sob pena de cerceamento do direito de produção probatória. Assevera que a realização de prova pericial no veículo é temerária e se revela inócua, sendo devido o julgamento antecipado da lide, porquanto eventual prova pericial vai de encontro às provas e fatos incontroversos, tendo seu resultado comprometido pela continuidade de utilização do veículo pela autora/agravada. Colaciona julgados que entende corroborarem suas teses. Discorre sobre a presença dos requisitos para o deferimento da medida liminar. Ao final, requer: i) a atribuição de efeito suspensivo; ii) no mérito, seja o presente agravo de instrumento provido, para reformar a decisão vergastada e reconhecer a decadência do direito de reclamar sobre suposto vício redibitório, restando prejudicado o pedido de rescisão contratual; iii) o indeferimento da prova pericial; iv) a determinação de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da autora. Preparo recolhido (ID 25481329). Intimado para se manifestar sobre a admissibilidade parcial do recurso (ID 25531198), o agravante exarou ciência da possibilidade de admissibilidade parcial do presente recurso quanto à matéria referente ao indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e deferimento de produção de prova pericial. Relatados, decido. NÃO CONHECIMENTO – PRODUÇÃO DE PROVAS Nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante leitura das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Na hipótese dos autos, no entanto, não se vislumbra urgência na pronta análise de questão relativa à produção de prova pericial e testemunhal para a mitigação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, notadamente em função da ausência de prejuízo para que a questão seja suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Destaque-se ainda que a produção da prova pericial não trará prejuízo para o agravado, que poderá questionar suas conclusões em momento oportuno. Por esses motivos, tendo em vista que o deferimento da realização de perícia e o indeferimento da prova testemunhal não se enquadram nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e ausente urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, tem-se que o presente agravo de instrumento não deve ser admitido nesses pontos, devendo ser conhecido apenas parcialmente. EFEITO SUSPENSIVO Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar da matéria remanescente, que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Compulsando os autos detidamente, não se verifica o alegado perigo da demora, requisito indispensável para o deferimento de efeito suspensivo. Ora, o eventual acolhimento da prejudicial de decadência do direito de alegar vício redibitório sobre o veículo adquirido pela parte autora, não obstante seja benéfico ao réu/agravante, não irá ensejar a extinção do processo em sua totalidade, devendo ele continuar, como reconhecido pela própria decisão recorrida, em relação aos pedidos de indenização. Destaca-se, ainda, que o agravante, em suas razões recursais, justificou a presença do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo apenas pela necessidade de reforma no quanto determinado pelo Juízo de origem a respeito da fase probatória, alegando que a produção de prova pericial inócua gerará gastos desnecessários ao Tribunal, e que a produção da prova testemunhal se revela indispensável na hipótese. Dessa forma, não trouxe qualquer fundamento para caracterizar esse requisito para concessão da medida liminar em relação ao acolhimento da prejudicialidade de mérito, o que impõe a conclusão de que o pedido de efeito suspensivo não preenche os requisitos legais exigidos para o seu deferimento. Ademais, não se verifica nenhum prejuízo no trâmite do processo de origem com o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado, até que esta instância recursal decida acerca da decadência alegada, reconhecendo-a, se o caso, e extinguindo a demanda de origem. Na verdade, o periculum in mora é reverso, porquanto o acolhimento do pedido liminar ensejará a paralisação do processo sem nenhum motivo para tanto, em ofensa ao princípio da celeridade processual. Destarte, ausente um dos requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ao recurso, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, c/c o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente agravo de instrumento, apenas no que tange ao pedido de acolhimento de prejudicial de mérito de decadência, e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator